Tribunal: STF
Processo: ARE 1366831
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pleito da autora de que fosse o réu obrigado a pagar auxílio aluguel, enquanto não fosse promovido o seu atendimento habitacional definitivo. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, concedendo o auxílio aluguel pelo prazo de 12 meses renovável por mais 12 meses. Reforma. Situação de vulnerabilidade da autora demonstrada nos autos, diante de incêndio de sua antiga moradia, recebimento de parca quantia, com sete filhos menores sob sua responsabilidade, sob o risco de ter que viver em situação de rua. Direito à moradia garantido constitucionalmente (art. 6º, da CR). Ausência de legislação municipal que não obsta a necessidade de sua efetivação. Dever do ente público de assegurar o mínimo existencial, o que somente pode ser atingido garantindo-se o direito à moradia digna. Autora, ademais, que aguarda há 11 (onze) anos retorno sobre cadastramento em programas habitacionais, sem qualquer resposta do Poder Público. Necessidade de que auxílio aluguel seja pago até que haja solução habitacional definitiva à autora ou que cesse a situação de vulnerabilidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Honorários em prol da Defensoria Pública. Ausência de discussão da legitimidade para receber honorários quando litiga com ente federativo distinto do qual provenha seu orçamento. Sentença reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu não provido.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, caput, 6º e 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo não provimento do agravo. Foi apresentada a seguinte ementa do seu parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. AUXÍLIOALUGUEL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTE. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    No que se refere ao artigo 2º da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    No mais, o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido formulado pelo ora recorrida, condenando o Município de São Paulo, ora recorrente, a pagar auxílio aluguel à autora, por prazo indeterminado, até que haja uma solução habitação definitiva para ela ou que cesse sua situação de vulnerabilidade.



    Consta do voto condutor:



    “Com efeito, era mesmo o caso de ser deferido o pedido da autora para que recebesse o auxílio aluguel, pago pelo Município, eis que, em caso contrário, a autora e seus sete filhos menores corriam sério risco de passar a viver em situação de rua. 



    E não aproveita o argumento do Município de que o fato de fazer jus ao direito à bolsa-família, de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), modificaria esse quadro. Ao contrário, somente corrobora a impossibilidade total de obter moradia digna com o percebimento desse único valor e possuindo ainda sete filhos menores sob sua responsabilidade.



    (...)



    Portanto, o fato de não haver legislação municipal que regule especificamente o direito ao auxílio aqui em comento, não afasta a responsabilidade do ente público em assistir a demandante, cujas condições econômicas precárias e o infortúnio ocorrido lhe retiram a possibilidade de ter onde morar.



    Isso porque a moradia, além de ser um direito fundamental previsto, repita-se, constitucionalmente, e reafirmado por tratados internacionais, é elemento que compõe o mínimo existencial para garantia de uma vida digna. Desta feita, a efetivação deste direito não pode ficar ao alvedrio do legislador ou à discricionariedade da administração pública. 



    A combinação entre a obrigação do ente estatal, considerando o direito constitucional à moradia, com a situação de excepcionalidade e penúria, constatada nos autos, autoriza a procedência do pedido.



    Note-se que, o quanto alegado em contrariedade à declaração do direito à locação social até o fornecimento de moradia definitiva insuficiência de recursos, ausência de previsão orçamentária, prejuízo à coletividade no atendimento de outras necessidades urgentes grosso modo é o mesmo que se alega em resposta à concretização do direito à saúde, conquanto nesta hipótese a jurisprudência, inclusive desta Corte, tenha se pacificado no sentido de obrigar ao fornecimento de medicamentos e insumos de alto custo para quem se encontra impossibilitado de adquiri-lo. 



    Por certo, a pacificação da incursão judicial nas políticas públicas admitida no âmbito da saúde a todos os entes envolvidos e sem admissão da denunciação da lide ou chamamento ao processo em certa medida, e guardadas suas proporções e a aptidão de seu equacionamento, de alguma forma deve deitar reflexos também no âmbito da moradia, tanto mais a amplitude desta para assegurar o mínimo existencial.



    (...)



    Posto isso, considerando o estado de vulnerabilidade que assola a autora e sua família, que perdera sua residência em razão de um incêndio e que não dispõe de renda mensal suficiente para custear a locação ou aquisição de outro imóvel e, tendo em vista o direito constitucional à moradia e a possibilidade já assentada da exigência do adimplemento de direitos negados pela inércia das políticas públicas, era mesmo o caso de provimento do pedido da autora, de pagamento de auxílio aluguel pelo Município. 



    No entanto, e nesse ponto deve ser reformada a r. sentença, dando-se provimento à apelação da autora, o auxílio aluguel deve ser permanente, até que haja o atendimento habitacional definitivo da autora e de sua família.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.894/2011. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE nº 1.066.612/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/17).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 909.644/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/15).



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO NOVO LAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 869.694/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/6/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente